Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704162-94.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO, LAIANA DE MORAES BARBOZA, JANAINA ALVES RODRIGUES RECORRIDO: LAIANA DE MORAES BARBOZA, JANAINA ALVES RODRIGUES, HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO DECISÃO A recorrente HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 26292360), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos concluso para julgamento dos demais recursos inominados interpostos por LAIANA DE MORAES BARBOZA, JANAINA ALVES RODRIGUES. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator